Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601058-23.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDINEI MOREIRA DIAS TOMAS
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDINEI MOREIRA DIAS TOMAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
14/05/2021
Número: 0601058-23.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601058-23.2020.6.16.0005
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601058-23.2020.6.16.0005,
que julgou parcialmente procedente a presente representação, extinguindo o feito com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC, e condenou o réu no pagamento de multa no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 83, § 4º, da Resolução 23.610/2019, TSE.
(Representação por conduta vedada, com pedido de antecipação liminar da tutela, ajuizada por
coligação Pra Fazer Muito Mais em face de Claudinei Moreira Dias Tomas, com fulcro no art. 73, da
Lei 9.504/97, alegando, em síntese que apesar da proibição de realização de publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, nas redes sociais do referido candidato ao
cargo de vereador(Facebook), constata-se a inegável realização de publicidade institucional em
período vedado, visto que o candidato utiliza-se de fardamento oficial da Polícia Militar do Estado
do Paraná para falar com seus eleitores. Aduz que além do fardamento da corporação militar, pode-
se perceber que o Representado utiliza-se também de sua estrutura, mais especificamente, de
motocicleta pertencente à corporação para realizar propaganda eleitoral ilegal. Conteúdo dos
posts: "Amor ao próximo, por uma nova Paranaguá, a cura do câncer, Segurança pública é
essencial, olhe nos seus olhos e diga você consegue, A humildade declara uma das poucas
certezas de que estou certo. A de que ninguém é superior a ninguém e que todos precisamos de
alguém, se eu pudesse elas jamais sentiriam dores"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI MOREIRA DIAS TOMAS (RECORRENTE)
WILLIAN ROSA DE SOUZA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO PRA FAZER MUITO MAIS (20-PSC / 22-PL / 45-
PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-
PSB / 55-PSD) (RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34089
366
14/05/2021 07:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.742

RECURSO ELEITORAL 0601058-23.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CLAUDINEI MOREIRA DIAS TOMAS
- OAB/PR0084775
ADVOGADO: WILLIAN ROSA DE SOUZA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO PRA FAZER MUITO MAIS (20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP /
14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD)
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO

ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. CANDIDATO A

VEREADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
COLIGAÇÃO
À
MAJORITÁRIA.
PRECEDENTES. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 485, VI e § 3º do
Código
de
Processo
Civil,
a
legitimidade das partes é matéria de
ordem pública e deve ser apreciada de
ofício, em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
2. A Coligação estabelecida para a eleição
majoritária não tem legitimidade para
propor Representação em razão de
propaganda
política
realizada
por
Num. 34089366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407301219600000033239492
Número do documento: 21051407301219600000033239492

candidato à proporcional, no exclusivo
interesse deste. Precedentes.
3.
Recurso
prejudicado.
Representação
extinta
sem
resolução do mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar, ajuizada pela
Coligação “
” em face de
PRA FAZER MUITO MAIS
CLAUDINEI MOREIRA DIAS TOMAS (
candidato a vereador no município de Paranaguá , sob a alegação de conduta vedada,
)
consubstanciada em publicações no seu perfil pessoal na rede social
, nas quais
Facebook
estaria usando fardamento e símbolos da Polícia Militar, bem como equipamentos (motocicleta)
da referida corporação (id. 22038866).
Na sentença (id. 22040566), o juízo
julgou parcialmente procedente o
a quo
pedido e aplicou multa ao representado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos
do art. 83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Em face dessa decisão,
interpôs este
CLAUDINEI MOREIRA DIAS TOMAS
Recurso (id. 22040966) alegando que: i) as publicações não se tratam de utilização da
máquina pública em favor do recorrente, visto que o fardamento utilizado nada mais é do que o
uniforme oficial do militar e ao Estado não tem qualquer custo extra para tanto; ii) as
publicações postadas não possuíam cunho político e/ou apelativo ao eleitorado no sentido de
vindicar por votos e, inclusive, possuíam caráter informativo e motivacional, além de
tratarem-se de reportagens de publicações antigas; iii) o montante arbitrado a título de multa
(R$ 10.000,00) destoa do principio da razoabilidade e proporcionalidade, pois são publicações
simples e sem qualquer cunho apelativo. Ao final, requereu o provimento do Recurso Eleitoral.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 22041366.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso Eleitoral interposto, bem como requereu a expedição de ofício ao órgão
para investigação.
Em despacho de id. 26883616, foi determinada a intimação das partes para se
manifestarem acerca de eventual ausência de legitimação ativa por parte das coligações
majoritárias em face dos candidatos que disputavam o pleito proporcional.
Num. 34089366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407301219600000033239492
Número do documento: 21051407301219600000033239492

Na sequência, a
peticionou nos autos
COLIGAÇÃO “PRA FAZER MUITO MAIS”
entendendo que o caso se amolda ao precedente e requereu a expedição de ofício, conforme
apontado pela PRE.
Em nova manifestação, a
entendeu
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
que a legislação eleitoral não retira a legitimação das coligações majoritárias como agentes de
fiscalização da regularidade do processo eleitoral e, dessa forma, manifestou-se pelo
reconhecimento da legitimidade ativa da Coligação
(id. 28917316).
"PRA FAZER MUITO MAIS"
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia à veiculação de publicações no perfil pessoal do
II.ii.
recorrente na rede social
, por estar usando fardamento e símbolos da Polícia Militar,
Facebook
bem como equipamentos (motocicleta) da referida corporação, em afronta ao art. 83, I e II da
Res.-TSE 23.610/2019, bem como o art. 73, I e II da Lei nº 9.504/1997.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 10 do CPC, foi
oportunizada às partes a manifestação acerca de eventual ilegitimidade ativa da coligação
majoritária em face ao candidato que disputava o pleito proporcional, em decorrência do
entendimento havido no julgamento do REl 0600175-45.2020.6.16.0177.
À vista disso, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou que a legislação
eleitoral não retira a legitimação das coligações majoritárias como agentes de fiscalização da
regularidade do processo eleitoral.
Primeiramente, vislumbra-se que, embora não arguido pelo representado, a
legitimidade de parte é matéria de ordem pública, devendo, portanto, ser conhecida de ofício,
em qualquer fase e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 485, § 3º do Código de
Processo Civil.
Neste sentido é a jurisprudência:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESPROVIMENTO.
[...]
3. As matérias relativas ao reconhecimento de litisconsórcio necessário e
de ilegitimidade da parte, por serem de ordem pública, podem ser
reconhecidas de ofício pelo órgão julgador. Precedentes.
[...]
Num. 34089366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407301219600000033239492
Número do documento: 21051407301219600000033239492

(AI nº 71233, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 07/12/2018)

RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº9.504/97 - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU -
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS AINDA NÃO
EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO -
ILEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO
COM FUNDAMENTO NO ART.30-A, LEI Nº 9.504/97.
1. Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto,
de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício
pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º,
do artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à preclusão
.
[...]
(TRE/PR. REl nº 7158, ACÓRDÃO nº 37.804, rel. Des. IRAJÁ ROMEO
HILGENBERG PRESTES MATTAR, Boletim eleitoral, Tomo 04, Data
11/01/2010)
Nesse contexto, constata-se a ilegitimidade do representante no presente caso.
Isso porque, com a promulgação da EC nº 97/2017, se tornou proibida a formação
de coligações para disputa das eleições proporcionais:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
Destarte, não merece prosperar a argumentação lançada pela Procuradoria
Regional Eleitoral no sentido de que o “Poder Legislativo Federal não promoveu, até a presente
data, qualquer alteração na redação do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
, bem
que dispõe sobre a legitimidade ativa do partido político coligado no processo eleitoral”
como que “os artigos 96, caput, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e 22, caput, da Lei
Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades) permaneceram inalterados quanto ampla
, porquanto a própria emenda constitucional
legitimação ativa de partidos políticos e coligações”
positivou dispositivo que veda a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir
das eleições de 2020. Ou seja, se há vedação de formação das coligações nas eleições
proporcionais, consequentemente não se mostra cabível autorizar as coligações que atuam
nas eleições majoritárias a adentrar nos litígios do pleito proporcional. Nesse sentido é o
entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO
Num. 34089366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407301219600000033239492
Número do documento: 21051407301219600000033239492

PRÉLIO
ELEITORAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO DE CANDIDATURA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA IMPUGNAR O
DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos
partidos políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas
advierem reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.
2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na
circunscrição, por ser condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal,
é matéria que interessa à Justiça Eleitoral.
3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(REl n 0600261-68.2020.6.16.0095, ACÓRDÃO n 57350 de 25/11/2020, rel. Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicado em Sessão, Data 30/11/2020)

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa da
Coligação representante, declarando o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do
art. 481, VI do Código de Processo Civil, julgando prejudicado o Recurso.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601058-23.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CLAUDINEI MOREIRA DIAS TOMAS -
Advogado do RECORRENTE: WILLIAN ROSA DE SOUZA - PR0084775 - RECORRIDA:
COLIGAÇÃO PRA FAZER MUITO MAIS (20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL /
19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD) - Advogados da RECORRIDA: MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 34089366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407301219600000033239492
Número do documento: 21051407301219600000033239492

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34089366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407301219600000033239492
Número do documento: 21051407301219600000033239492